Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013415-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Vara Criminal da Comarca de Colniza (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), EDINALDO VALENTIN ARAÚJO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PAULO MEDEIROS FELIX - CPF: 583.218.022-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013415-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADA EM JULGADO, COM REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, sendo presa em outra Comarca depois de grande lapso temporal, demonstra a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias fáticas evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013415-55.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDINALDO VALENTIN DE ARAÚJO, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Assevera que o
decisum
atacado fulcra-se unicamente no fato de EDINALDO
“ter sido citado por edital”
, o que não se afigura como fundamento suficiente para a sua segregação cautelar.

Almeja a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, nessa condição, possa aguardar o desfecho da ação penal,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas”
.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013415-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDINALDO foi denunciado, em
13/09/2016
, em razão de, no dia
10/07/2016
, ter cometido um crime de furto qualificado mediante escalada, quando subtraiu coisa alheia móvel da vítima Jorge Paulo Medeiros Félix, no valor aproximado de R$ 1.483,50 [um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, cinquenta centavos], conforme auto de avaliação indireta.

Após verificarem as gravações da câmera de segurança do estabelecimento comercial, a Polícia Civil identificou EDINALDO, que, no dia
13/07/2016
, foi interrogado pela autoridade policial, quando confessou a autoria do delito. Parte dos objetos furtados foi apreendida na residência dele, que foi liberado após o interrogatório.

Recebida a denúncia e expedido o mandado de citação, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o réu não residia mais no endereço indicado, estando em local incerto e não sabido.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela sua citação editalícia, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Decorrido o prazo fixado no edital sem apresentação da defesa, a acusação requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva dele.

A decisão que deferiu o pleito ministerial está assim fundamentada,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se o acusado foi citado por edital, ex vi, certidão de fls. 68, e permaneceu inerte, devendo, portanto, ser suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.

Assim, somente o fato de o réu tomar rumo incerto, é motivo mais do que suficiente para a prisão cautelar, isso porque visa garantir a aplicação da lei penal. Tal hipótese de aplicação da prisão preventiva visa assegurar o resultado útil da persecução penal, é dizer, a aplicação da sanção devida a quem de direito. Não seria congruente o processo-crime seguir o seu curso, sem se assegurar que ao final o direito de punir do Estado não tenha chance de ser aplicado. Nesse caso, mostra-se necessária a segregação cautelar.

Acerca do tema, o prof. Guilherme de Souza Nucci afirma que:

“É motivo para a decretação da prisão preventiva. Havendo fundamentos razoáveis de que o indiciado ou réu praticou fato grave e evadiu-se, torna-se viável a custódia cautelar, por estar nitidamente preenchido o requisito do “asseguramento da aplicação da lei penal”. Nesta ótica: “Os dois fatos, gravidade do delito e fuga reveladora da intenção de não comparecer aos atos da instrução processual e, assim, evitar o julgamento pelo júri, alcançando a impunidade, demonstravam que a custódia preventiva imposta era medida necessária” (HC 187.159-3/1, São Paulo, 6a C., rel. Fanganiello Maierovitch, 01.07.1995, v.u.). Idem: STJ: RHC 9.072-PA, 5a T., rel. Edson Vidigal, 26.10.1999, v. u., DOU 29.11.1999, p. 178).

O art. 312 do CPP dispõe: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Denota-se que o acusado, embora citado, não constituiu advogado, nem compareceu aos autos do processo, situação esta que impede a aplicação da lei penal, além de dificultar a instrução do processo. Destarte, há elementos suficientes para se concluir que essa condição prejudica a persecução penal.

Ante o exposto, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional até o comparecimento espontâneo em juízo ou se transcorrido o lapso temporal disposto no artigo 109 do Código Penal e DECRETO a prisão preventiva do acusado de EDINALDO VALENTIN ARAÚJO, devidamente qualificado na exordial acusatória. [...]”

A decisão guerreada, como visto, está
concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente, após ter sido interrogado na fase inquisitiva e confessado o crime que lhe é imputado,
foragiu do distrito da culpa
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Ademais, no boletim de ocorrência que registrou a prisão de EDINALDO, consta expressamente que
são dois os mandados de prisão em aberto contra ele
:
um decorrente da ação penal no 0002049-51.2016.811.0105, e outro proveniente do processo executivo de pena no 0001502-84.2011.811.0105
, também da Comarca de Colniza.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, realizada em 20/07/2020, pude verificar que, no processo executivo de pena mencionado, o paciente, em razão do cometimento de falta grave [novo crime], teve a regressão cautelar de regime decretada, retornando ao fechado, para cumprimento da reprimenda corpórea a que foi condenado [duas condenações definitivas por roubo majorado].

Assim, no que tange à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, verifico que elas não se mostram suficientes no caso vertente, considerando que, na primeira oportunidade que teve, logo após cometer o crime, o réu foragiu do distrito da culpa, descumprindo as condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal, o que deu azo à regressão cautelar de regime mencionada.

Desse modo, sua liberdade, nesse momento, poderá frustrar a instrução criminal, já postergada por mais de 4 [quatro] anos, desde a data do fato.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de EDINALDO VALENTIN DE ARAÚJO, mantendo incólume a decisão que a decretou.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020